Tribunal: TJMT
Processo: 1009559-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009559-44.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ARCANJO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 063.665.591-12 (PACIENTE), 2a CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), PIOTER GUILHERME MROGINSKI - CPF: 032.648.301-24 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
FURTO
– PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 6
,
DA TURMA DE CÂMARAS
CRIMINAIS
REUNIDAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ORDEM DENEGADA.

1 - Em conformidade com o Enunciado n. 06
,
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

2
-
Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
ARCANJO ALVES DE OLIVEIRA
, indica
ndo
como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de
Água Boa
(
MT
)
que
, nos autos d
a Ação Penal
n.
1000761-31.2024.8.11.0021
,

indeferi
u
o pedido de revogação da prisão preventiva.

Informa
que o paciente
foi preso em flagrante no dia 21 de fevereiro de 2024, em suposta prática do delito tipificado no

art. 155,
caput
, do Código Penal, tendo sua prisão preventiva determinada para fins de garantia da ordem pública.

Alega

desproporcionalidade da medida e
excesso de prazo, relata
ndo
que “
o réu está preso desde 21 de fevereiro de 2024 (1 mês e meio) por um delito que nem mesmo o levaria ao cárcere no caso de condenação, e sem que esteja evidenciado qualquer risco concreto
”
,
configurando, assim, o constrangimento ilegal
em razão da
manutenção da prisão preventiva.

Sustenta a inexistência dos requisitos do
s
artigo
s
312 e 313, do CPP, afirmando que o indeferimento do pedido de revogação d
a
prisão baseado apenas na gravidade do delito e suposta reiteração delitiva não são suficientes para a manutenção da cautela.

Argumenta
,

ainda
,

a
ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar, tratando-se de decisão genérica em que não restou
constada
a presença dos requisitos autorizadores,
o que
evidência

na hipótese a ausência do
periculum
libertatis
, já que o paciente não representa nenhum risco à sociedade.

Com tais argumentos
,
requer a concessão de ordem liminar para que seja cessado o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, de maneira que possa ele aguardar liberto o julgamento definitivo, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares alternativas
à
prisão.

Juntou documentos (Id.
209344696
).

O pedido liminar foi indeferido (Id.

209508674
)

Informações p
restadas pelo Juízo
a quo
(I
d. 210115161
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-s
e pela denegação da ordem (Id. 210929158
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo
a quo
decretou a prisão preventiva de
Arcanjo Alves de Oliveira
, pela prática do delito de furto, previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313, incisos I, todos do Código de Processo Penal
, conforme se vê
:

“Trata-se de comunicação da
prisão em flagrante de ARCANJO ALVES DE OLIVEIRA, ocorrida em 21/02/2024, pela prática, em tese, do delito de furto, previsto no art. 155, caput, do Código Penal
.

Em síntese, consta no caderno investigativo que a vítima compareceu na Delegacia informando que, ao chegar em sua residência localizada na Rua 10, n. 286, no Centro, em frente ao Hotel Líder, seu vizinho, ALCELO LUIZ MORESCO, proprietário da Floricultura Casa Flor o procurou para informá-lo que havia saído de dentro de sua residência um homem com uma bolsa de mão da marca
Progelmo
, contendo alguns equipamentos de pesca (dois molinetes e uma caixinha pequena contendo linhas de pesca). E ao tomar conhecimento do fato, o comunicante verificou as câmeras de segurança da residência e observou que o tal suspeito de fato havia adentrado e subtraído seus equipamentos de pesca e, logo após, escondido uma segunda caixinha contendo linhas debaixo de um pé de flor no quintal.

À vista disso, os policiais que realizaram a prisão do autuado, ratificaram a narrativa contida no boletim de ocorrência.

Ao ser interrogado em sede policial,
o autuado ARCANJO ALVES DE OLIVEIRA confessou a autoria delitiva
, afirmando que na data de 21/02/2024, entrou no quintal de uma residência localizada em frente a uma floricultura, perto do AAAB e furtou uma sacola, dois molinetes e uma caixa com linhas de pesca (...).

Em que pese o custodiado tenha sido preso pela prática, em tese, do crime de furto simples, ele é reincidente em crime doloso (CPP, art. 313, II), pois já foi condenado por este Juízo, na data de 18/10/2018, pela prática do crime de roubo tentado (PEP n. 2000058-88.2021.8.11.0021 - anexado aos autos), o que demonstra sua reiteração em crimes contra o patrimônio
(...).

Ainda,
verifica-se que o autuado descumpriu as condições de cumprimento de pena em regime semiaberto, pois já tendo sido condenado, deveria se abster da prática de novos crimes dolosos, o que não fez, tornando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ineficazes ao caso em concreto
.

À vista disso, a
conversão do flagrante em prisão preventiva é mais do que necessária para evitar a reiteração criminosa e para a garantia da ordem pública
.

Ante o exposto,
HOMOLOGO O FLAGRANTE E CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO de ARCANJO ALVES DE OLIVEIRA
, já que presentes os requisitos previstos nos artigos 310, §2o, 312, caput, e 313, II, todos do Código de Processo Penal. TRANSLADE-SE cópia dos presentes para o PEP de n. 2000058-88.2021.811.0021”. (grifos meus) (Id. 209344696 – p. 167-170).

O pedido
revogação da prisão preventiva foi
indeferido a sob seguinte fundamento:

“
A defesa sustenta que não restou demonstrado o risco gerado pelo estado de

liberdade do acusado, não sendo possível a decretação da prisão preventiva tão somente como

decorrência da gravidade em abstrato do delito.

Asseverou que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão será suficiente

para impedir que o réu reincida na prática delituosa ou atente contra a ordem pública.

Diante da reiteração criminosa, sobretudo em delitos patrimoniais, não há garantia que, acaso solto, o réu evitará o mundo da criminalidade. Logo, tenho que a prisão preventiva é medida justificada e necessária, a fim de resguardar a ordem pública, evitando-se o cometimento de novos delitos
.

Assim, em consonância com o parecer ministerial,
INDEFIRO o pedido defensivo e MANTENHO, por ora, a prisão preventiva de ARCANJO ALVES DE OLIVEIRA
, eis que os fundamentos ensejadores do cárcer
e cautelar permanecem hígidos”. (
Id. 209344696 – p. 209-213).

Em suas razões, a impetrante sustenta que a decisão combatida carece de fundamentação idônea, uma vez que eivada de
argumentações genéricas que não evidenciam a presença dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Nos termos do art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Verifico que houve o
in
deferimento do pedido liminar,
mantendo a prisão preventiva do paciente diante da reiteração delitiva,
o que ficou
demonstrado
diante do
relat
ório de antecedentes criminais
que ostenta, justificando
esses argumentos
para a garantia
da ordem pública, porque o risco de reiteração criminosa é
evidente.

Nesse contexto, em consulta ao Sistema PJE, constata-se que o paciente possui diversos inquéritos policiais e ações penais em andamento,

bem como
já foi condenado pela prática do crime de roub
o
na forma tentada, furto e receptação,
a exemplo dos
a
utos
n. 4624-61.2014.811.0021, 20-23.2015.811.0021, 52-28.2015.811.0021, 364-04.2015.811.0021, 0001446-70.2015.8.11.0021, 583-80.2016.811.0021, 0000718-92.2016.8.11.0021, 6701-72.2016.811.0021, 0000488-16.2017.8.11.0021, 0001883-43.2017.8.11.0021, 0000143-16.2018.8.11.0021, 0002541-96.2019.8.11.0021, 1894-67.2020.811.0021, 1000507-63.2021.8.11.0021, 1001833-58.2021.8.11.0021,1001929-73.2021.8.11.0021, 2000058-88.2021.8.11.0021, 1000630-56.2024.8.11.0021, 2533-88.2010.811.0004, 3031-77.2016.811.0004, 5334-93.2018.811.0004 e 5338-33.2018.811.0004

(
Id. 209344696 - p. 82
-
85).

Diante desse quadro,
entendo
que neste momento existe motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, em razão da possibilidade de reit
eração delitiva, o que reforça

a manutenção
neste momento
d
a segregação cautelar do paciente.

Nesse contexto, o Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT, dispõe que:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Conquanto alegado predicados favoráveis em relação ao paciente, ressalte-se o entendimento jurisprudencial no sentido de que “
condições pessoais favoráveis (...) não têm o condão de, por si sós, garantirem ao Agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar
” (
AgRg
no RHC 143.129/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma,
DJe
07/06/2021).

Em casos análogos, já decidiu este Sodalício:

“
HABEAS CORPUS
– ROUBO E EXTORSÃO –
PRISÃO PREVENTIVA
–
NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA – ORDEM DENEGADA.
“Não se vislumbra na hipótese a ocorrência de desídia estatal ou retardamento injustificado na tramitação da ação penal aptos a ensejar o relaxamento da prisão por excesso de prazo, em se considerando a pluralidade de réus e o fato de que a ação penal tem trâmite regular” (STJ, HC 459148/ES).
Descabe falar em constrangimento ilegal se a prisão preventiva visa garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva
, ante o modus operandi e a gravidade concreta da conduta, que revelam a periculosidade do agente.
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
.
(TJMT, TCCR, Enunciado n. 6). (N.U 1019274-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/10/2023,
Publicado
no DJE 15/10/2023)
”.
(grifos meus).

“
HABEAS CORPUS

–

FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA – NEGATIVA DE AUTORIA – PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI – AUSÊNCIA DE PERICULUM
LIBERTATIS – PACIENTE QUE SE ENCONTRA EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME ABERTO – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO CLAUSTRO POR CAUTELARES DIVERSAS – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A alegação de que o paciente não cometeu o crime que lhe é imputado não deve ser analisada em sede de habeas corpus, especialmente quando houver necessidade de valoração probatória, sendo suficiente nessa quadra processual a demonstração do
fumus
comissi
delicti
.
Não há constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade do paciente, revelada pela condenação definitiva pela prática do crime de roubo majorado e por estar em cumprimento de pena no regime aberto. Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”. Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
”
. (N.U 1017712-03.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023,
Publicado
no DJE 01/09/2023)
”.
(grifos meus).

De outro giro, a possibilidade de
segregação

em detrimento de medidas
cautelares dive
rsas se mostra conveniente
, já que o fundamento adotado pelo juízo singular foi justamente a garantia da ordem pública, sendo a manutenção, por ora, da segregação cautelar do paciente justificada pela decisão hostilizada, em especial quando evidenciado nos autos o risco de reiteração delitiva acaso concedida sua liberdade neste momento processual.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1.
É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, por meio da
gravidade concreta de sua conduta, ou o risco de reiteração delitiva
. 2. Agravo interno desprovido”. (STF - HC: 201588 SP 0053374-07.2021.1.00.0000, Rel. Min. NUNES MARQUES, j. em 15/09/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 02/12/2021) (grifos meus).

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1.
É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social do agente.
2.
Mostra-se adequada a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se demonstrado o risco de reiteração delitiva
. 3. Não se verificou irrazoabilidade evidente na duração do processo, inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário de modo a justificar o pretendido reconhecimento de excesso de prazo da prisão preventiva. 4. Agravo interno desprovido”. (STF - HC: 211711 BA 0113879-27.2022.1.00.0000, Rel. Min. NUNES MARQUES, j. em 27/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/05/2022) (grifos meus).

Por fim, no que
pertine

à
alegada desproporcionalidade, sirvo-me do judicioso trecho do parecer ministerial ao ponderar que:

“
(...)

não há que se falar assim em ofensa ao princípio da

homogeneidade
.

Isso porque
a custódia provisória é de natureza processual e não penal, razão
porque
não se confunde com o regime de cumprimento de pena
.

Ademais, a pena a ser futuramente aplicada, se condenado o paciente, não poderá ser antevista para a concessão da ordem do
habeas corpus
.

Nesse sentido,
o STJ entende que “Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
.”(
HC 597.639/RJ, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020,
DJe
21/09/2020)
”
(grifo nosso) (Id.
210929158
).

No caso concreto verifica-se que o paciente ostenta inúmeras ações em andamento, além de já ter sido condenado, sendo que quando praticou mais este crime estava em pleno cumprimento do regime semiaberto, o que se percebe que age com certeza de sua liberdade para a prática de
crimes, percepção esta que desacredita o sistema de justiça perante a sociedade em que vive, pois a polícia o prende e o judiciário o solta.

Este comportamento de indivíduos que aviltam
reiteradamente
contra o patrimônio alheio de modo destemido e com desprezo, deve ter uma resposta do Estado.

S
endo assim, em consonância com o entendimento
jurisprud
e
ncia
l
,
inclusive deste Sodalício,
deve ser
mantida
a segregação cautelar do paciente, eis que não se
evidencia o alegado
constrangimento ilegal.

Ante o exposto, em
consonância
com parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024